Tribunal: STF
Processo: RHC 63984
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SUA APTIDÃO E DESCREVE FATOS COMPATÍVEIS COM A IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO, MEDIANTE DOLO EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, A DEPENDER DA PRODUÇÃO DE PROVA, SOMENTE POSSÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL. RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.